Tribunal: TJPA
Processo: 0003704-88.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Ã entendimento firmado na jurisprudÃªncia pÃ¡tria no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vÃtima adquire especial importÃ¢ncia, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade. Precedentes.2. Uma vez comprovada a relaÃ§Ã£o de confianÃ§a em funÃ§Ã£o da convivÃªncia familiar (tio da vÃtima), e a ascendÃªncia religiosa exercida pelo rÃ©u (exercÃcio de autoridade sobre a vÃtima), nÃ£o hÃ¡ como se proceder a exclusÃ£o da causa de aumento de pena. 3. Ante o farto e robusto acervo probatÃ3rio constante nos autos (palavra da vÃtima, prova testemunhal e laudos), que demonstram que o menor foi abusado por seu tio por longo perÃodo (aproximadamente cinco anos), nÃ£o hÃ¡ como se desclassificar a conduta do crime continuado, jÃ¡ que este, mediante mais de uma aÃ§Ã£o, praticou vÃ¡rios crimes da mesma espÃ©cie e, pelas condiÃ§Ãμes de tempo, lugar, maneira de execuÃ§Ã£o e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuaÃ§Ã£o do primeiro.4. Uma vez que o magistrado negativou como desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores da culpabilidade, e consequÃªncias do delito - o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena-base do mÃnimo legal, conforme sÃºmula 23 do TJ/PA - entendo que nÃ£o merece reforma a pena final, que se apresenta razoÃ¡vel, necessÃ¡ria e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003704-88.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém)
APELANTE: DILERMANDO FREITAS DE LIMA - Adv. Marli Sousa Santos OAB/PA nº 4.672
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É entendimento firmado na jurisprudência pátria no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial importância, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade. Precedentes.
2. Uma vez comprovada a relação de confiança em função da convivência familiar (tio da vítima), e a ascendência religiosa exercida pelo réu (exercício de autoridade sobre a vítima), não há como se proceder a exclusão da causa de aumento de pena.
3. Ante o farto e robusto acervo probatório constante nos autos (palavra da vítima, prova testemunhal e laudos), que demonstram que o menor foi abusado por seu tio por longo período (aproximadamente cinco anos), não há como se desclassificar a conduta do crime continuado, já que este, mediante mais de uma ação, praticou vários crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
4. Uma vez que o magistrado negativou como desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade, e consequências do delito - o que já é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA - entendo que não merece reforma a pena final, que se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 17ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete do mês de junho até dia quatro do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
DILERMANDO FREITAS DE LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada nos artigos 217-A, c/c art.266, II e art. 71, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com o relatado na denúncia, consta do IPL que o denunciado teria abusado sexualmente de seu sobrinho, a vítima G.S.L., de forma continuada, no período compreendido entre os 08 (oito) e 12 (doze) anos de idade do ofendido, ou seja, aproximadamente entre os anos de 2005 e 2009.

A vítima desempenhava a função de coroinha na Igreja da Santíssima Trindade e o acusado, na época, era padre e presidia missas no local. Em razão disso, era comum que ambos fossem e retornassem juntos da Paróquia, no carro usado pelo acusado, fornecido pela Igreja.

O réu residia, na época, na casa da avó paterna da vítima, local onde comumente o ofendido era deixado pelos pais para passar o dia. Os abusos iniciaram quando a vítima tinha oito anos de idade, no interior do carro usado pelo acusado, no trajeto de retorno da paróquia até a residência da avó da vítima.

O réu estacionara o veículo em uma rua deserta, no conjunto Médici e, com fins libidinosos, acariciou as pernas da vítima e beijou-a. Posteriormente, o acusado praticou sexo oral na criança, bem como permitiu que esta fizesse o mesmo nele.

A partir dessa data, a vítima passou a sofrer abusos sexuais constantes no quarto do denunciado, na casa da avó paterna.

Quando o seu tio Dilermando, ora recorrente, o levava para o quarto, assistiam juntos a filmes pornográficos e depois os abusos ocorriam e, ao término, o declarante seguia para o banheiro para tomar banho e depois ia para o seu quarto, para que a avó paterna não percebesse algo estranho entre o declarante e Dilermando.

Conforme ainda a peça acusatória: Os abusos cessaram quando a vítima possuía doze anos de idade e, ao olhar o computador do acusado, descobriu que este se relacionava sexualmente com outros adolescentes, tendo, inclusive, encontrado fotos do mesmo beijando a boca de um indivíduo que possui fenótipo característico de pessoas com menos de dezoito anos.

A denúncia foi recebida (fl. 10) e, após regular instrução, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o réu na forma antes deduzida (sentença fls. 156/165).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fls. 174/181), pugnando pela absolvição do apelante ou, caso não seja esse o entendimento, que haja o decote da causa de aumento, bem como que o crime seja desclassificado, ou mesmo, que haja a redução da pena aplicada.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 185/199), se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, em seu parecer, ¿
opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do mesmo, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.¿
Textuais (fls. 204/210).

É o breve relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 01 de junho de 2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Aduz a defesa, que o réu deve ser absolvido por alegação de ausência de provas de autoria.

Adianto, que o pedido não merece prosperar, já que a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, de maneira continuada, é a medida que se impõe, senão vejamos:

Conforme apontado pelo juízo e verifiquei nos autos, a materialidade do delito está comprovada pelo: Relatório Social (fls. 36/37); bem como pelo Relatório de Estudo Multidisciplinar (fls. 106/119), além da prova oral, obtida sob o crivo do contraditório.

Por sua vez, a autoria delitiva encontra-se revelada pelo firme e coeso relato da vítima e pelas provas testemunhais e periciais, de onde pontuo que farei uso das transcrições contidas na sentença, que se mostram fidedignas as narrativas colidas em juízo. Vejamos.

A vítima ¿G.S. de L.
¿
, em depoimento especial, narrou em Juízo (mídia fl. 92):
¿(...) Que tinha uns oito (8) anos de idade mais ou menos; Que na época, era coroinha do seu tio; Que acompanhava ele (réu) nas missas, ajudava ele como coroinha; Que teve um certo dia que foram na Igreja da Trindade e ao voltar para casa durante a noite, ele (réu) parou o carro em uma rua escura lá no Médice (...) que acha ser o fim da linha dos
ônibus (...) lá é bem escuro (...) que nesse dia começou a fazer (...) oral no depoente e pedia que fizesse nele (réu); Que depois disso os abusos começaram a ficar frequentes os abusos na casa da sua avó (...) que ele (réu) morava com ela; Que isso durou uns bons anos (...) que ele (réu) chegou a ir para a Espanha na época (...) fazia convite para o depoente ir com ele (...) que mesmo voltando continuaram os abusos; Que durou até seus 12 ou 13 anos; Que foi quando começou a impor que ele não queria, também com medo de o réu fazer com o seus irmãos; Que o réu teve um momento que tentou tirar fotos do depoente deitado na cama (...) que chegou a tirar, mas o depoente apagou da câmera no mesmo dia; Que foi a partir dessas fotos tiradas de si que imaginou que poderia ter alguma coisa na câmera dele; Que um dia o depoente e uma amiga sua foram procurar algumas coisas sobre isso no quarto dele (réu) (...)
e encontraram na câmera fotos dele e de um outro menino; Que salvou essas fotos em um CD (...); Que essas fotos deixou por muitos anos escondidas com várias pessoas (...); Que entregou para a sua mãe; Que é homossexual; Que foi um período meio conturbado (...).

Relativamente as agressões, verberou, ainda, que consistiam em ¿
toques lascivos no corpo, fricção do órgão genital do réu sem seu rosto, e sexo oral e anal.¿
(textuais)

Descreveu também que, a segunda vez em que foi abusado pelo Dilermando, tinham ido para a igreja da Trindade e quando estavam voltando para ir para a casa de sua avó, ele parou o carro em uma rua escura, e quando pararam o carro, ele começou a passar a mãe na coxa do ofendido, abriu a calça da vítima e começou a fazer sexo oral nele, depois voltaram para a casa de sua avó. Que não houve ameaça e ele só falava para que não contasse para ninguém.

Narrou que, na casa de sua avó, moravam seu irmão Leandro, sua avó e o Dilermando e a casa era frequentada pela vítima nos finais de semana e quando não tinha aula. Enfatizou, que os abusos passaram a ocorrer frequentemente quando o ofendido ia para a casa de sua avó. Que quando dormia na casa de sua avó, acordava com o Dilermando passando a mão na vítima, às vezes esfregando o pênis dele em sua cara. Às vezes, acontecia no quarto onde o ofendido estava ou iam para o quarto do Dilermando porque era mais afastado.

Destacou que
toda vez que a vítima dormia na casa de sua avó, acontecia
.

Descreveu também, em seu testemunho que, a prática dos atos na casa de sua avó se dava da seguinte forma: o réu e a vítima, primeiramente assistiam juntos a filmes pornográficos no computador do acusado e, em seguida, aconteciam as
¿coisas¿
(textuais).

Narrou que a interrupção da prática dos atos apenas se deu quando o ofendido estava com 12 ou 13 anos e conheceu uma pessoa para quem contou o que acontecia. Contava para os seus amigos também e eles falavam para o ofendido contar para a sua mãe para denunciar o réu pois não precisava aguentar isso, ocasião em que começou a falar para o réu Dilermando e os abusos foram parando e também parou de frequentar a casa de sua avó.

As pessoas estranharam porque não ia mais para a casa de sua avó, só que sabia que se fosse para lá, os abusos iam continuar. No dia em que tirou fotos do ofendido, estavam somente os dois na casa, e foi de noite. O réu pediu para a vítima deitar na cama e tirou fotos suas de cueca e guardou a câmera e deitou na cama com o ofendido, tendo ocorrido relação sexual nesse dia. Depois o ofendido pediu ao réu para apagar as fotos, mas ele disse que não precisava. O ofendido foi lá e apagou as fotos, e quando estava na fase de se afastar do réu, foi verificar a câmera dele para ver se tinham fotos lá e tinha, então pegou um CD dele e fez cópias das fotos que estavam na câmera (ele com outro menino). Nas fotos o réu estava com um menino, chamado Lorram, e o ofendido não sabe o sobrenome e na época não chegou a ter contato com o menino, tendo o visto uma vez somente e não sabe dizer quantos anos ele tinha. Lembra o detalha das fotos, em que o acusado estava beijando o menino e deitado ao lado dele na cama de cueca.

Disse que, quando seus pais descobriram que o ofendido era homossexual, achavam que, na verdade, alguma pessoa que ele conhecia havia abusado dele, e seu pai estava muito estressado com isso na época. No dia em que soube, sua mãe ficou sem reação, passou o dia chorando e ela pedia sempre para a vítima ir junto na Delegacia denunciar o Dilermando, no entanto, o ofendido não queria por medo de magoar sua avó pois seu tio era orgulho dela por ser padre e tinha medo de sua avó não resistir com a decepção.

Esclareceu que, quando afirma que teve relação sexual com o réu, quer dizer que ocorria sexo anal.

Que o Dilermando presenteava a vítima, e lhe dava R$ 20,00 a R$ 50,00 e lhe dava brindes, chaveiros e algumas besteirinhas. Os abusos aconteceram inúmeras vezes entre os seus 8 anos 12 ou 13 anos.

A mãe da vítima menor -
Solange Santos de Lima,
- por sua vez, sob o crivo do contraditório (mídia fl. 90), corroborou os fatos relatados pela vítima, confirmando a proximidade entre esta e o réu, em virtude dos afazeres da igreja, haja vista que o acusado, na época, era padre.

Aduziu que nesse período, de 2005 a 2009, convivia bem com o denunciado, não tendo notado comportamento de tristeza na vítima. Que somente veio a tomar conhecimento dos abusos quando a vítima já tinha 14 (catorze) anos, e estava se relacionando com homens, tendo revelado que a sua primeira experiência sexual foi com o denunciado. Informou ainda que a vítima era resistente a fazer o acompanhamento psicológico, cedendo posteriormente.

Narrou que, quando falou com a vítima a respeito disso, perguntou para o filho se ele sabia sobre outras crianças, porque até então, ¿G.¿ achava que tinha relacionamento amoroso com o réu com exclusividade, e nutria sentimento pelo acusado, mas depois que descobriu que não, que Dilermando tinha outros relacionamentos, se afastou do réu, então sua mãe pediu para ¿G.¿ conseguir provas de que o acusado se relacionava com outras crianças, ocasião em que a vítima lhe disse que no computador do acusado havia várias fotos de outras crianças, e pediu que ele pegasse as provas, pois precisava para tomar providências, tendo dito que ia denunciar, mas seu filho não queria que o tio fosse denunciado porque não queria problemas com a avó.

Verberou que teve acesso às fotos e viu uma foto do acusado com um menino, de cueca, deitado na cama com ele, o menino visivelmente excitado e ele beijando a criança. Afirmou que foi muito difícil ver essa foto, pois imaginou seu filho naquela situação, pois quando ele foi iniciado na prática de ato libidinoso era criança e tinha um jeito afeminado, igual do menino da foto que estava sentado em uma cadeira de uma forma afeminada, e acredita que o acusado induzia crianças a serem mais afeminadas.

Afirmou, ainda, que, seu filho não é de inventar mentiras, e que antes mesmo de ver as fotos do denunciado com outra criança, já acreditava na versão do seu filho, mas foi bom a polícia obter as fotos de outras crianças, pois muitas podiam estar sofrendo com aquilo, porque a princípio, o ¿G.¿ não queria denunciar o tio por ser pessoa da família, por ele gostar do tio, e se sentia culpado. Ele falava que o tio dele não tinha culpa do tinha acontecido porque gostava do tio.

A depoente falou para o ¿G.¿ não mentir o que tinha acontecido com ele, porque o perito sabe que não foi a sua primeira vez, e na hora do exame de corpo de delito, eles perguntaram para o ¿G.¿, e ele falou que quem tinha abusado a primeira vez dele tinha sido o Dilermando. Que ¿G.¿ teve um período bem difícil de depressão logo quando lhe contou, e com o passar do tempo, viu que a culpa não era dele, ele era apenas uma criança conduzida por um adulto.

Que não notou nenhum comportamento diferente no seu filho, dos 08 aos 12 anos, porque o Dilermando quando saia com seu filho, dava muita recompensa para ele, que o fazia feliz, emocionalmente seguro. Recebia valores em dinheiro do tio, de modo que não conseguia ver o lado prejudicial do ato sexual praticado com o tio. Que cansou de ligar para o tio dele e para a avó, perguntando por que ele tinha dado aquele dinheiro para o seu filho porque eram valores altos, e eles falavam que era para ele se divertir comprar um brinquedo.

Enfatizou que seu filho começou a demonstrar tristeza, e começou a ficar meio revoltado, e começou a se relacionar com outras pessoas, e percebeu que a realidade em que vivia não era certa, isso já com 14 anos, quando veio a descobrir por ter percebido que ele estava mais revoltado. Somente depois que ele se afastou do tio, passou a demonstrar esse lado. Na época, o Dilermando era padre e tinha vários coroinhas, e o ¿G.¿ fazia parte e também frequentava a casa da avó, onde o tio morou por um período.

Verberou que ¿G.¿ passava o final de semana na casa da avó e o acusado morava lá, além da avó do ¿G.¿ e um tio mais velho. Que a casa tem 3 quartos e foi feito um quarto perto da cozinha e o Dilermando tinha o seu quarto. Que ¿G¿ ia com o Dilermando para a igreja. A mãe do Dilermando chegou a chamar a atenção dele uma época porque ele andava muito com ¿G.¿, mas ninguém imaginava que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa porque era pessoa muito boa e muito querida pela família e pela comunidade.

Corroborado as declarações da vítima e da testemunha, entendo oportuno transcrever trecho final (conclusão) do Estudo - Parecer Técnico nº 20190059680327, assinado por três profissionais: Pedagoga, Assistente Social e Psicóloga, que em seu relatório, concluíram (fl. 118 - verso)
¿(...) observou-se a existência de uma relação muito próxima entre o acusado e ¿G.¿, o qual revela o abuso sofrido por parte do tio paterno, mas deixa transparecer em seu discurso um envolvimento afetivo com o mesmo desde a infância, descrevendo a relação com o tio como uma relação amorosa e não abusiva. Dilermando confirma esse envolvimento do sobrinho e, embora negue que tenha correspondido, deixa transparecer, em algumas falas, assim como ¿G.¿, a existência de um envolvimento maior entre eles, que destoam de uma relação entre tio e sobrinho.
Em uma análise complementar, a partir da avaliação de credibilidade do depoimento de ¿G.¿, observou-se que o seu relato é coerente e plausível, consistentes com outros dados do processo, apresentando critérios de veracidade indicados na literatura para um relato representativo de uma violência real de violência sexual.
Por fim, vale mencionar que não foram observadas plausibilidade nas alegações de falsa denúncia, envolvendo conflito entre os pais de ¿G.¿, como levantado pelo genitor deste (...).¿

Constata-se, portanto, que o acusado que, além de ser tio da vítima, era mentor religioso (Padre) onde a vítima era coroinha, fez uso da confiança a sí depositada por sua família, e se aproveitou para praticar atos sexuais. Com efeito, os crimes contra a dignidade sexual são, de regra, praticados às escondidas, por isso, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, máxime se em harmonia com outros elementos de prova.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, o eminente professor de Direito Processual Penal Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, assim leciona:
¿Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador, etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem.¿ (In, Processo Penal, VOl. 3, Editora Saraiva, 2001, pg. 292).

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:
(...)
6. De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
(AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019.
(...)
8. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no Aresp 1935727/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) destaquei

Nos mesmos moldes, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A DO CPB - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...).
I - A alegação externada pelo apelante, asseverando que não há elementos nos autos capazes de concretizar a pretensão punitiva estatal, uma vez que as provas consideradas para fins de aplicação da sanção seriam insuficientes e baseadas exclusivamente nas declarações da vítima, não merecem respaldo, nos termos da solidificada jurisprudência manifestada por diversos Tribunais do País, onde a palavra da vítima nos crimes sexuais, seriam peças valiosas de convicção judicial, justamente por este tipo de delito geralmente ser praticado na clandestinidade. Logo, inócua a tese defensiva absolutória;
(...)
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (5988971, 5988971, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 09/08/2021, Publicado em 16/08/2021)

Portanto, o fato de o acusado
Dilermando Freitas de Lima,
quando interrogado,

ter negado a prática dos fatos, afirmando que na verdade a vítima ¿G.¿, após acessar seu computador e copiar as fotos do mesmo com um rapaz, começou a chantageá-lo (já que era padre, e sua família desconhecia o fato deste ser homossexual), acreditando que a vítima inventou toda essa trama porque ficou aborrecido com ele (réu) ante o fato do mesmo ter proibido da vítima se relacionar com um nacional, resta completamente isolada de todo o acervo probatório.

Dessa feita, analisando as provas, verifica-se que as declarações do ofendido deixam claro que as práticas libidinosas foram diversas vezes repetidas ao longo de um longo período de tempo, e que foram praticadas por seu tio.

Assim sendo, e conforme vi dos autos e transcrevi acima, os depoimentos da vítima são coerentes, seguros e respaldados pelas demais provas dos autos já aqui mencionados.

Portanto, e como bem ressaltou a nobre Procuradora de Justiça em seu ilustre parecer,
verbis:
¿como se vê, o que emerge dos autos são comprovações cabais de que o acusado praticou o crime de Estupro de Vulnerável, tipificado no art. 217- A, do CP, não havendo que se falar em acolhimento da tese absolutória, nem, tampouco, desclassificatória.¿

Nesses termos, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, praticado pelo tio, em continuidade delitiva - art. 217 -A c/c art. 226 II e art. 71, todos do CP, não cabendo, sequer, aventar a possibilidade de absolvição.

Por outro lado, quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena, requerendo a sua redução, com o decote da causa de aumento, e desclassificação do crime, melhor sorte não lhe assiste.

O magistrado, ao fixar a pena base em 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal, negativou dois vetores, quais sejam,
culpabilidade
, já que o juízo de reprovação deve ser mais elevado pelo fato dos abusos serem praticados dentro da casa de sua avó, local em que deveria estar em segurança e protegida pelo afeto, bem como pelas
consequências do delito
, já que, conforme relatado pela vítima e sua genitora,
¿foram nefastas e danosas na vida da vítima, tendo gerado período de depressão e alteração de sua sexualidade.¿ (sic),
os quais justificam o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).

Nos mesmos termos, tenho que o magistrado justificou o aumento da pena na metade (1/2),
¿em face da relação de parentesco entre o réu a vítima - tio/sobrinho, além do exercício de autoridade do réu sobre o ofendido, pois era Padre da Igreja onde a vítima atuava como coroinha (...).¿
(textuais).

Portanto, a pena fixada em 15 (quinze) anos de reclusão resta justa, proporcional e adequada.

De igual modo, restou comprovada a continuidade, já que a prática delitiva foi praticada diversas vezes, ao longo de anos - 2005 a 2009, durante o período em que a vítima tinha entre 08 (oito) e 12 (doze) anos de idade, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), que tornou a pena definitiva em
25

(vinte e cinco) anos de reclusão
, resta imune de reformas.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator